Tribunal: TJDFT
Processo: 0740594-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740594-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME AGRAVADO: CLAUDIO ANTONIO COELHO, MARIA APPARECIDA GAUDENSI COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA – ME contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (proc. no 0710541-92.2018.8.07.0020), proposta por CLAUDIO ANTONI COELHO e Outra contra VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, na qual a MM. Juíza a quo reconheceu a existência de grupo econômico entre a empresa executada e a ora agravante e deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da recorrente, determinando a sua inclusão no polo passivo da demanda e a penhora de valores eventualmente encontrados nas contas das executadas pelo sistema Bacenjud. Aduz a agravante que a r. decisão impugnada merece reforma pelos seguintes fundamentos: a) que a relação entre as partes não é de consumo, haja vista tratar-se de execução de título extrajudicial consistente em contrato de Distrato, o qual colocou fim na relação de consumo originária, convertendo-a em relação negocial, regida pelo Código Civil; b) que, nesse sentido, há de ser observado os requisitos dispostos no art. 50 do CC, que passou a definir conceitos objetivos quanto ao desvio de finalidade e confusão patrimonial; c) que a mera organização das empresas em grupo econômico não constitui motivo ensejador para que não se observem os requisitos constantes do art. 50 do CC. Afirma que, nos termos da Lei das Sociedades Anônimas e da CLT, para a conceituação de grupo econômico, há de se observar a presença de dois elementos, o primeiro, na existência de controle por uma sociedade sobre todas as demais e, em segundo lugar, que este controle esteja fundado na titularidade de ações ou, ainda, mediante acordo entre os sócios. Nesse descortino, afirma que não restou provado nos autos a integração das empresas, a ensejar a demonstração de desvio de finalidade, não sendo suficiente, para tanto, a ausência de resultados positivos de bens ou ativos financeiros nas buscas realizadas por meio dos sistemas judiciais. Colaciona julgados a embasar sua tese. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de paralisar a execução na origem e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular ID 19757703. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento dirigido contra decisão que, reconhecendo a existência de grupo econômico entre a agravante e a executada, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da recorrente, incluindo-a no polo passivo da ação e determinando consulta, via Bacenjud, de ativos financeiros em suas contas. A r. decisão encontra-se lavrada nos seguintes termos, in verbis: (...) “Aduz a parte autora-exequente que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa, de onde se extrai que a instituição devedora encontra-se insolvente. Também se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada e seus sócios pelo sistema BACENJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis (E-RIDF, RENAJUD e INFOJUD), posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos. Diante dessas circunstâncias, a exequente defendeu ter ocorrido o uso abusivo da personalidade jurídica, com a constituição de mais de uma sociedade empresaria para fraudar os credores; por isso, postulou a desconsideração da personalidade jurídica da instituição devedora para incluir a empresa (VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 07.376.219/0001-39), no polo passivo do feito. No caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora, que é uma sociedade, cujos sócios já respondem pela presente execução, e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens dos devedores para saldar o débito. É imprescindível examinar se há também fraude, requisito exigido legalmente pela norma do artigo 50 do CC/02 para a desconsideração da personalidade jurídica. No presente caso, é possível verificar através dos documentos acostados aos autos que o patrimônio das empresas se confunde, sobretudo pela identidade dos sócios, endereço comercial e semelhança do nome empresarial. A esse respeito, entendo que a situação explicitada, por si só, já delineia fraude e abuso da personalidade jurídica. No mesmo sentido encontra-se o entendimento do Eg. TJDFT acerca da possibilidade de inclusão de empresas do grupo econômico no polo passivo de feito. Vejamos o julgado transcrito abaixo: (...) Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão da empresa (VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 07.376.219/0001-39), no polo passivo do feito. Anote-se. Defiro a penhora de valores nas contas dos executados pelo sistema BACENJUD. Cumpra-se.” (G.n.). Com efeito, a discussão acerca da natureza consumerista que permeia a relação jurídica nos autos de origem já se encontra superada, nos termos do acórdão proferido no AI no 0705007-62.2020.8.07.0000, julgado por esta e. 5a Turma Cível, pelo qual foi mantida a r. decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA com base na Teoria Menor, alcançando-se o patrimônio de seus sócios. Ainda que assim não fosse, não procede o entendimento da agravante no sentido de que não se aplica a legislação consumerista à execução na origem, por se tratar de distrato. Pelo exame dos autos de origem, extrai-se que o referido distrato é na verdade uma resolução contratual, porquanto a executada não entregou o imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes. Nesse sentido, a obrigação de entrega do imóvel não foi cumprida no contrato, como também não o foi a obrigação relativa ao “distrato”, quanto à devolução das parcelas ali acordadas, sendo certo, portanto, que a resolução contratual posterior não altera a natureza do negócio jurídico de origem, fato este que continua a conferir ao consumidor um sistema que o proteja e facilite sua defesa, haja vista a sua hipossuficiência presumida. Lado outro, observa-se da fundamentação da r. decisão agravada que os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da agravante foram examinados sob o prisma da Teoria Maior expressa no art. 50 do Código Civil, quais sejam, a constatação do abuso de direito manifestado pela confusão patrimonial e desvio de finalidade. Nesse viés, os documentos constantes dos autos (IDs 63138196 e 63138197) revelam que as duas empresas possuem o mesmo sócio administrador – Sr. Marcus Emmanoel Chaves Vieira, o mesmo endereço, nomes quase idênticos e atividades afins, apenas com CNPJ diferentes, o que indica a presença de fortes indícios de abuso de direito a autorizar o reconhecimento de formação de grupo econômico, de forma que a empresa componente deste mesmo grupo deve responder pelas dívidas da empresa executada. Quanto ao tema, cito julgados proferidos por esta e. Corte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. SÓCIO PARTICIPANTE. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SOLIDÁRIA. PAGAMENTO DEVIDO. VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A caracterização do grupo econômico exige demonstração de relação de interdependência entre as pessoas jurídicas que o integram, para além de uma cooperação eventual, ou da existência de uma relação de subordinação, o que pode ser evidenciado pela coincidência, ainda que parcial, do quadro societário e dos seus dirigentes. 2. Verificado o valor dos serviços odontológicos prestados pelo sócio participante e não pagos, devem as empresas responsáveis solidariamente quitá-lo nos exatos termos previstos nas planilhas de débito. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1220005, 07060985820188070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.n). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE EMPRESAS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NOS PRÓPRIOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO OBSERVADO. LEI 6.404/76. ARTIGO 265. GRUPO ECONÔMICO ENTRE EMPRESA EXECUTADA E AGRAVANTE. SIMILITUDE DE ATUAÇÃO COMERCIAL. QUADRO SOCIETÁRIO COMUM. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução fiscal, manteve a agravante como pertencente ao mesmo grupo econômico da empresa executada. 2. Não pode o Tribunal, em sede de agravo de instrumento, analisar, de pronto, a prescrição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois tal questão deve ser enfrentada primeiramente pelo magistrado singular, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal. 3. Instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que nos próprios autos, observando-se o princípio do amplo contraditório, não há se falar em nulidade de ato processual. 4. Nos termos do artigo 277 do CPC, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 5. A inclusão no pólo passivo do cumprimento da sentença de outras empresas alegadamente do mesmo grupo econômico pode ocorrer independentemente da instauração do procedimento previsto no vigente Código de Processo Civil, nos artigos 133/137 (Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica). Precedentes deste Tribunal. 6. A alegação de não terem as empresas, indicadas como integrantes de grupo econômico, interesse comum no fato gerador da obrigação tributária não é fator relevante para o deslinde do mérito recursal, pois a inclusão delas no pólo passivo não se deu com fulcro na solidariedade tributária ou responsabilidade prevista no artigo 135 do Código Tributário Nacional. 7. Esta Corte já conceituou como grupo econômico "o aglomerado de sociedades empresárias que se reúnem em prol de um objetivo comum, utilizando-se dessa reunião de forma a coordenar sua atuação visando à maximização dos lucros e da produtividade, bem como à diminuição dos custos e à garantia de posição no mercado". (Acórdão n.833539, 20140111152517APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 126) 8. A Lei n. 6.404/76, norma aplicada às Sociedades por Ações, dispõe, nos termos do artigo 265, que a sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. 9. Restando demonstrado pela análise documental que a empresa agravante e a executada possuem quadro societário comum, inclusive com nomeação de presidente e diretor na mesma pessoa, e detêm objetos societários semelhantes, caracterizando formação de grupo econômico, correta a sua inclusão no pólo passivo da execução fiscal. 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1125133, 07038944420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 26/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.n.). Outrossim, nesse juízo de cognição sumária, não se vislumbra o requisito da probabilidade de provimento do recurso a ensejar a concessão do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 25 de setembro de 2020 18:39:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator